Tribunal: STF
Processo: Rcl 85155
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), proferida nos autos do Processo nº 0000606-75.2023.5.06.0019, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e inobservada a tese fixada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória nº 2.876.



    O Estado de Pernambuco afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Narra o reclamante que, 



    “Trata-se de condenação automática, lastreada em presunção de culpa, sem demonstração inequívoca de comportamento sistematicamente negligente e do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo trabalhador. 



    O título executivo judicial transitou em julgado em 15/02/2023, conforme certidão anexa, ou seja, após a publicação da ADI 2.418/DF, da ADC 16/DF e do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    (...)



    Preenchidos os requisitos descritos na ADI 2.418/DF e na tese fixada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial é medida que se impõe.” (e-doc. 1, p. 2 e 6)



    Explica, acerca do título executivo, que 



    “[o] título executivo judicial impôs condenação automática à Administração Pública, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas, sem comprovação inequívoca de comportamento negligente nem demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido.” (e-doc. 1, p. 4)



    Sustenta que a Justiça do Trabalho violou os precedentes deste Supremo Tribunal Federal, pois “[o] TRT6 negou provimento ao agravo de petição, sob alegação de imutabilidade da coisa julgada e inexistência de afronta à ADC 16/DF e à ADI 2.418/DF.” (e-doc. 1, p. 7)



    Defende, ainda, que o ato reclamado ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que 



    “[o] acórdão reclamado referendou a execução de título executivo inexigível, afrontando a autoridade da ADC 16/DF e da ADI 2.418/DF, aplicáveis ao presente caso, por força do art. 102, § 2.º, da CF/88, e negou vigência ao art. 884, § 5.º, da CLT, e arts. 535, III, §§5.º e 7.º, e 927, I e II, do CPC, sem observar o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10.” (e-doc. 1, p. 4)



    Requer, por fim, “que seja julgada procedente a reclamação constitucional, cassando-se a decisão reclamada.” (e-doc. 1, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    In casu, o reclamante defende que o ato reclamado viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. Naquela ocasião, a Corte reconheceu a validade do mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma: 



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Dentro desse contexto, o Estado de Pernambuco pretende fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado em 2023, ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade, na medida em que a coisa julgada teria sido estabilizada em confronto com o decidido por esta Corte na ADC nº 16/DF (julgada em 24/11/2010), na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG, fixada em 26/04/2017) e no Tema nº 1.118 da RG (13/02/2025).



    Quanto a matéria de fundo, a tese firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Pois bem. Compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial, mantendo a responsabilidade subsidiária do poder público. Vide ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo de Petição interposto contra decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público em Reclamação Trabalhista já transitada em julgado, sob a alegação de inconstitucionalidade superveniente, em razão da publicação da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF, buscando a inexigibilidade do título executivo judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão central consiste em definir se decisões supervenientes do Supremo Tribunal Federal, que redefinem a distribuição do ônus da prova da fiscalização trabalhista pela Administração Pública, podem afastar a coisa julgada em processo de execução.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A coisa julgada é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVI, da CF), impedindo a rediscussão de matérias já decididas em definitivo.



    4. As decisões do STF na ADC 16 e no RE 760.931/DF não possuem efeitos automáticos sobre processos com coisa julgada, sendo possível a responsabilização do ente público quando comprovada a culpa in vigilando.



    5. O Tema 1.118 de Repercussão Geral, que trata do ônus da prova na fiscalização trabalhista, possui efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar títulos judiciais com trânsito em julgado anterior à sua decisão.



    6. A execução deve respeitar os limites da sentença transitada em julgado (art. 879, § 1º, da CLT), sendo vedada a revisão do mérito na fase executória.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo de Petição desprovido.



    (...)” (e-doc. 14)



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão supracitado: 



    A tese recursal consiste em que a sentença agravada padece do vício de inconstitucionalidade superveniente por ter sido exarada após a publicação da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF, pelo que se aplica ao presente caso a ADI 2418/DF, sendo o título executivo judicial inexigível. Nos termos dos artigos 5.º, XXXVI, da Constituição Federal e 879, § 1.º, da CLT, é vedado aos Órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões transitadas em julgado. In casu, a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida em sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001148-80.2019.5.06.0004 (Id 95755ae), já transitada em julgado (Id 0788bac). Impende destacar ainda que o título executivo não contrariou qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Com efeito, quando do julgamento da ADC 16 e RE 760.931 o STF entendeu ser possível a responsabilização do ente público quando evidenciada a sua culpa in vigilando, tal como reconhecido na sentença exequenda, destacando-se que o ônus da prova sobre a culpa do ente público não foi definido nos referidos julgamentos Certo ainda que recente julgado do STF no RE 1.298.647 (Tema de Repercussão Geral nº 1.118), ocorrido apenas em 12/02/2025 - que trata do ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública - não tem o condão de alterar a coisa julgada produzida no feito. Isso porque, nos termos do §7º do art. 535 do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara lei, ato normativo ou interpretação incompatíveis com a Constituição Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a fim de se declarar sua inexigibilidade no processo de execução, o que não ocorreu na hipótese



    Com efeito, no processo de conhecimento que originou o título executivo que se pretende desconstituir pela via da reclamação constitucional, a administração pública foi condenada a arcar, subsidiariamente, com o pagamento de verbas trabalhistas, objeto da condenação, “em caso de inadimplemento de sua litisconsorte”. (ID 90e7f5e3). Como fundamento para a condenação o Tribunal de origem entendeu que estar configurada a “culpa in vigilando”, uma vez que “incumbe ao órgão público comprovar a fiscalização dos contratos de prestação de serviços, fato impeditivo do direito do trabalhador a que seja responsabilizado subsidiariamente, na condição de tomador de serviços”.



    Portanto, o cerne da questão está em saber se seria inconstitucional a coisa julgada fundada no ônus da prova, cujo título executivo transitou em julgado antes do julgamento do Tema nº 1118 (somente firmado em 13 de fevereiro de 2025), ocasião em que esta Corte dirimiu (com efeitos vinculantes) a controvérsia acerca da distribuição do ônus probatório nas questões envolvendo obrigações trabalhistas decorrentes de contratos de prestação de serviços de mão de obra firmados pela administração pública.



     Aspecto relevante a assinalar é que o contrato de trabalho foi rescindido em 08/08/2018, conforme consta da sentença proferida em 4 de novembro de 2019 (ID 928f733d) e o título executivo que se pretende desconstituir transitou em julgado em 2021.



    Como já decidi em outros casos análogos, concluo pela impossibilidade de conhecimento do debate na via da reclamação mediante confrontação com o entendimento consubstanciado no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da RG) e na ADC nº 16, os quais, diferentemente do Tema nº 1.118 da RG, não são específicos quanto ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização das obrigações trabalhistas do empregado terceirizado.



    Dessa perspectiva, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Reitere-se. O debate acerca do ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada foi analisado por esta Suprema Corte apenas na ocasião do julgamento do RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), ocorrido na sessão de julgamento de 13/2/25, na qual o Plenário do STF fixou a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”   



    Entendo, assim, estar ausente o requisito exigido na jurisprudência da Corte para aplicação do art. 535, §§ 5º e 7º, CPC, ante o fato de que a decisão exequenda não aplicou norma “reconhecidamente inconstitucional”, “em sentido ou em situação reconhecidamente inconstitucional”, tampouco deixou de “aplicar norma reconhecidamente constitucional”. 



    Assim, a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente